Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732014-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MITSURU WATANABE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS MITSURU WATANABE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME: “As diversas petições juntadas aos autos podem gerar dúvidas quanto a atual situação processual. Dessa forma, fez-se o resumo exposto a seguir. - 09/05/2024: a decisão de ID 196094475 determinou a intimação do executado para o pagamento e impugnação ao cumprimento da sentença. A decisão foi publicada em 13/05/2024 (ID 196419159); - 03/06/2024: o executado, na petição de ID 198715814, ofereceu garantia do juízo. A exequente se manifestou no ID 199222033 (06/06/2024); - 17/06/2024: o pedido foi indeferido na decisão ID 199948345. Assim, foi determinado que o autor atualizasse a planilha com os acréscimos da multa e dos honorários. Os cálculos foram atualizados nas petições de ID 200748126, 200759822 e 200759830; - 24/06/2024: o executado juntou petição impugnando o cumprimento de sentença (ID 201548525); - 25/06/2024: as penhoras foram realizadas (ID 201648901); - 02/07/2024: o exequente se manifestou sobre a penhora e a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 202646151); - 03/07/2024: o executado impugnou a penhora (ID 202793012). - 10/07/2024: o exequente apresentou imóvel como caução. Feito o breve resumo, passa-se a analisar os pedidos. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Em relação à impugnação apresentada ao ID 201548525, deixo de analisá-la, porquanto a matéria já foi decida e resta encontra preclusa, conforme decisão de ID 199948345, pois os valores já foram objeto de análise, sendo inclusive determinada as penhoras. Além da preclusão consumativa, houve a preclusão temporal, já que, na data da juntada da petição, o prazo do art. 525 do CPC se esgotara. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. O executado apresentou impugnação à penhora, no entanto observa-se que, apesar das diversas manifestações nos autos, até o presente momento a exequente não foi intimado para se manifestar sobre a impugnação. Assim, visando a tutelar o contraditório, a exequente deve ser intimada para se manifestar. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. A exequente apresentou o imóvel de matrícula 25.486, registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis de Cristalina – GO, como caução para o levantamento dos valores bloqueados. Conforme exposto acima, a análise sobre a impugnação à penhora resta pendente. Dessa forma, postergo a decisão do pedido de caução, a qual será proferida após preclusão da decisão de impugnação da penhora. No entanto, diante da natureza do bem oferecido, torna-se importante a manifestação do executado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 520, IV DO CPC. IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO DEVEDOR. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença é definitivo quando não mais há decisão com efeito suspensivo ou recurso pendente de julgamento. Configurada a hipótese, o cumprimento é provisório e sujeito à prestação de caução suficiente e idônea por parte do credor, a fim de resguardar o devedor de prejuízo ou dano grave que venha a sofrer em decorrência da execução provisória do julgado que lhe é desfavorável, considerando-se a possibilidade de alteração do título exequendo. 2. Ofertado imóvel como caução, o devedor deve manifestar-se quanto à suficiência da garantia (liquidez, valorização, regularidade) para que o credor possa levantar os valores depositados. Precedente. 3. O depósito em juízo dos valores e a iminente implementação das condições processuais necessárias para que os credores possam levantar a quantia independentemente da prestação de caução afastam a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1369773, 07216774420218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso.). Assim, apesar de a caução ser analisada apenas em momento posterior, nada impede que o executado se manifeste neste momento processual. CONCLUSÃO. Diante do exposto, determino: 1) a intimação das partes acerca da presente decisão; 2) a intimação do exequente para se manifestar sobre a impugnação à penhora (ID 202793012); e 3) intimação do executado para se manifestar acerca da caução oferecida pelo exequente (ID 203622700). Prazo: 15 dias. I.” O Agravante sustenta que alegou excesso de execução em impugnação apresentada tempestivamente. Salienta que não houve preclusão consumativa, “considerando o disposto no inciso V do art. 525 do CPC que prevê que o executado poderá alegar na Impugnação ‘excesso de execução’". Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar a apreciação do mérito da impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentado no ID 201548525 dos autos de origem, visando garantir a ampla defesa e contraditório e evitar a negativa de vigência do inciso V do art. 525 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 62414988 e 62414989). É o relatório. Decido. A decisão de ID 196094475 (autos de origem) recebeu o cumprimento provisório e determinou a intimação do Agravante para realização do pagamento voluntário e apresentação de impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos referidos na inicial. Intimo o executaos, POR PUBLICAÇÃO, eis que possui advogado constituído nos autos (apresentada a procuração dos autos originários no ID 195987152), para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Com a referida anuência, expeça-se ofício para a transferência da quantia depositada em favor do credor, caso a conta bancária tenha sido indicada, ou alvará da quantia mencionada. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” Essa decisão foi proferida em 09/05/2024 (ID 197499372), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 10/05/2024 (ID 196419159) e publicada no primeiro dia útil seguinte, 13/05/2024 (CPC, art. 224, § 1o). O “dia do começo” do prazo corresponde à “data de publicação” no DJe (CPC, art. 231, VII). Na contagem do prazo deve ser excluído o “dia do começo e incluído o dia do vencimento” (CPC, art. 224, caput). Excluindo-se o “dia do começo” (13/05/2024), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagamento voluntário teve início em 14/05/2024 e término no dia 04/06/2024, considerando o feriado de 30/05/2024, de maneira que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se iniciou em 05/06/2024, finalizando em 25/06/2024. Desse modo, a apresentação da impugnação em 24/06/2024 (ID 201548525) em princípio foi tempestiva. Assim sendo, não é possível vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a preclusão da oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença. No intuito de evitar a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o Agravante indicou como garantia crédito que dispõe em outro processo, in verbis: “5. Pelo exposto requer se digne Vossa Excelência aceitar como garantia deste Cumprimento de Sentença PROVISÓRIO, os créditos oriundos dos autos no 0737935-92.2022.8.07.0001 e da Liquidação no 0721381- 14.2024.8.07.0001, suspendendo-se os atos expropriatórios até a apuração da liquidação de sentença (nos indicados autos), visando possibilitar a compensação entre os créditos das partes, sem aplicação de multa ou honorários advocatícios.” Dada a finalidade dessa petição, em princípio não interfere na contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) decorre da continuidade do feito sem a análise da impugnação. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator